Tribunal: TJSP
Processo: 2109943-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação cominatória – Tutela de evidência indeferida – Fornecimento, em contraminuta, pela agravada da notícia ter colocado os "dispensers" à disposição da agravante – Aplicação do art. 311, IV do CPC/2015 – Incidência do art. 582 do CC/2002, ostentando o comodatário o dever de conservar a coisa emprestada e promover sua devolução ao final, não podendo, pura e simplesmente, sem ajuste específico

Ementa:
Ação cominatória – Tutela de evidência indeferida – Fornecimento, em contraminuta, pela agravada da notícia ter colocado os "dispensers" à disposição da agravante – Aplicação do art. 311, IV do CPC/2015 – Incidência do art. 582 do CC/2002, ostentando o comodatário o dever de conservar a coisa emprestada e promover sua devolução ao final, não podendo, pura e simplesmente, sem ajuste específico e concreto, criar um ônus para o comodante, de buscar as coisas emprestadas - Decisão reformada – Recurso provido.